Tribunal: TJDFT
Processo: 0709003-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0709003-20.2020.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HIROSHI YOSHIMINE DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do despacho de ID no 57009534. Caso não haja manifestação, mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, consoante decisão de ID no 40581821. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007